Tribunal: TJDFT
Processo: 0762891-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto à impossibilidade de presunção do dano material.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado dispõe expressamente sobre a comprovação do dano material: O dano material está demonstrado pelos ingressos do show contendo o nome dos autores e pelos comprovantes de deslocamento extraídos de aplicativo de transporte, o qual aponta trajeto da residência dos autores para o local do evento às 16:48 do dia 21/09/2019 e retorno às 19:44 do mesmo dia. (Id. 17135819 e Id. 17135821).

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.